Tribunal: TJBA
Processo: 8034375-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034375-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA Advogado(s): NAARA FRANCIELLE DE LIMA AGRAVADO: DORALICE OLIVEIRA DOS REIS Advogado(s):NOEVANNY DA SILVA CERQUEIRA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sob alegação de omissão quanto à impossibilidade de a parte embargante apresentar extratos bancários de terceiro e à necessidade de expedição de ofício ao banco para obtenção dos documentos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não determinar a expedição de ofício para obtenção de extratos bancários e se tal ausência teria violado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 4. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, concluindo pela inexistência de excesso de execução e pela ausência de prova mínima que amparasse a impugnação. 5. Restou consignado que a parte embargante não efetuou o depósito do valor incontroverso, requisito essencial à apreciação da alegação de excesso de execução, conforme art. 525, §1º, do CPC. 6. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício sanável pela via dos embargos declaratórios. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1.A inexistência de omissão ou contradição no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada. 2. A ausência de depósito do valor incontroverso inviabiliza a análise da alegação de excesso de execução, nos termos do art. 525, §1º, do CPC.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 525, §§1º, 4º e 5º. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8034375-02.2025.8.05.0000, sendo Embargante a Napseg Administradora de Seguros e Serviços Ltda e Embargada Doralice Oliveira dos Reis, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator